Tribunal: TJMT
Processo: 1007370-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1007370-35.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 1003985-73.2020.8.11.0002
Agravante: Valdiva Ferreira Campos
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Valdiva Ferreira Campos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003985-73.2020.8.11.0002, deferiu, em parte, o pedido de tutela antecipada, para determinar que os Requeridos incluam a Autora na Central de Regulação, no prazo de 5 (cinco) dias, para a realização o procedimento cirúrgico, que deverá ser realizado em no máximo 90 (noventa) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar a patologia noticiada nos autos.
Contra a parte final da decisão, é que recorre a Autora, ora Agravante, sobre o fundamento de que é idosa e necessita com urgência do procedimento de artoplastia bilateral dos joelhos, razão pela qual, o prazo fixado pelo Douto Juízo, de 90 (noventa) dias, é desproporcional e irrazoável.
Defende que está demonstrado que o procedimento postulado é de urgência, para a melhora da sua dor e restabelecimento da dignidade e da qualidade de vida, e por essas razões, requer a redução do prazo fixado na decisão, para que a cirurgia seja realizada no prazo máximo de 20 (vinte) dias.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, objetiva a Recorrente a reforma da decisão de Primeiro Grau, quanto ao prazo concedido aos Requeridos para a viabilização do procedimento cirúrgico, de modo que deve ser reduzido para no máximo de 20 (vinte) dias.
Extrai-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou a ação originária, em favor de Valdiva Ferreira Campos, com vistas a compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, a viabilizarem o procedimento cirúrgico denominado de Artoplastia Bilateral dos Joelhos, em razão do quadro clínico que apresenta, qual seja de Artrite Reumatóide não especificada (CID M06.9), outras gonartroses secundárias bilaterais (CID M25.5), Artrose Nilateral dos Joelhos (CID M17) e dor articular (CID M 5.5).
O Douto Juízo recebeu a inicial e determinou a emissão do parecer do NAT, que ao apreciar os pedidos e os documentos acostados na inicial, concluiu que embora a Autora seja portadora de artrose avançada nos joelhos, o procedimento pretendido possui caráter eletivo, portanto não urgente, e é contemplado pelo SUS (id n. 29152499).
O Magistrado singular entendeu que a Requerente precisa da cirurgia para retomar a normalidade das suas funcionalidades, e proferiu a seguinte decisão:
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência, para que o os Requeridos providenciem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão da Requerente Valdiva Ferreira na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.
Entrementes, a Autora está irresignada com o prazo fixado pelo Juízo de Primeiro Grau e requer a redução do prazo para o procedimento cirúrgico.
A decisão de Primeiro Grau foi proferida no mês de fevereiro, e, a meu ver, acertadamente, determinou a inclusão do pedido da Agravante na Central de Regulação do SUS; no entanto, como é de conhecimento notório, o Mundo está passando por uma crise na saúde, cujo grau é gravíssimo, em razão da circulação do vírus denominado de COVID-19, o qual causou inúmeras mortes em vários países. E, recentemente, o Brasil tem tido muitos casos da epidemia, tendo aderido a políticas para prevenção da doença, uma vez que, o principal receio é que o sistema público de saúde – e até mesmo o privado –, não suportem o contágio, caso venha a se alastrar.
Não diferente do que em outros Estados da Federação, o Mato Grosso adotou providências, para conter o contato entre as pessoas que possam estar infectadas e impedir o avanço da pandemia. Dentre as medidas, a Secretaria de Estado de Saúde suspendeu as cirurgias eletivas e os procedimentos ambulatoriais em vários hospitais, além de restringir a visita aos pacientes internados nessas unidades.
A medida tem dois objetivos: evitar a aglomeração de pessoas em locais fechados e disponibilizar os leitos para os pacientes vítimas do coronavírus. Sem falar, que os profissionais da área de saúde estão se concentrando para se disponibilizarem ao atendimento dos casos daqueles pacientes, uma vez que se trata de situação atípica e que requer o máximo de cautela possível, para que o vírus não se espalhe.
As informações sobre a pandemia estão diariamente sendo noticiada nos principais veículos de comunicação, especialmente, por meio das redes sociais, e, como disse, é fato notório!
Posto isso, no caso dos autos, primeiramente, entendo que a decisão do Juízo foi correta, uma vez que o procedimento que se requer ao Judiciário é disponibilizado pelo SUS, e por tal motivo, não se pode admitir que a ação judicial seja utilizada como burla à lista de espera. Segundo porque, atualmente não seria possível submeter a Agravante a cirurgia, justamente, em face da contenção de acesso aos hospitais, como medida de prevenção do COVID-19.
Aliás, considerando que a Recorrente possui mais de 60 (sessenta) anos, portanto, é idosa, está dentro do Grupo de Risco ao contágio do vírus, que é amplamente divulgado pelo Ministério da Saúde, mais uma razão para se manter, por enquanto, afastada das unidades hospitalares e aguardando o prazo fixado pelo Douto Juízo.
Nessa toada, o fato superveniente da saúde mundial, é mais um requisito impeditivo do deferimento do pedido de liminar da Agravante, porque, repercute, em primeiro grau, a toda a sociedade, além de estar, também, preservando a saúde da idosa, que é incluída no rol de pessoas que correm mais risco de serem infectadas.
Sabe-se que, cabe ao relator do agravo de instrumento analisar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registra-se que o pedido de liminar somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Diante das premissas fáticas e jurídicas assinaladas, conforme já adiantei, não merece acolhida o pedida Agravante, por estarem ausentes os pressupostos processuais para o deferimento da tutela antecipada.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de liminar, pleitado neste recurso e mantenho incólume a decisão de Primeiro Grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.